Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. PERSEGUIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. TENTATIVA. REDUÇÃO MÁXIMA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A dosimetria exige fundamentação concreta e individualizada (CP, art. 59), sendo legítima a exasperação da pena-base quando o julgador indica elementos objetivos constantes dos autos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, sem automatismo e sem bis in idem.
2. A valoração negativa da culpabilidade se mostra idônea quando lastreada em elementos que evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta, acima do ordinariamente previsto para o tipo penal.
3. A negativação dos antecedentes se justifica quando o réu possui condenações transitadas em julgado, admitindo-se sua consideração na primeira fase, ainda que algumas não sirvam à reincidência, conforme orientação consolidada do STJ.
4. A conduta social pode ser desabonada com base em circunstância objetiva demonstrativa de resistência à reinserção social e desprezo às normas de convivência, especialmente quando os crimes são praticados durante cumprimento de pena.
5. A personalidade pode ser valorada negativamente quando o julgador se apoia em laudo técnico e em depoimentos colhidos nos autos, com indicação de traços concretos relevantes ao juízo de censura, vedadas inferências abstratas ou intuitivas.
6. As circunstâncias e as consequências do crime autorizam incremento da pena-base quando excedem as inerentes ao tipo penal, desde que a sentença descreva, de modo específico, o incremento de gravidade e o impacto efetivo do fato.
7. Rejeita-se o pedido defensivo de redução por suposta desproporcionalidade quando a sentença explicita, de forma suficiente, as razões pelas quais negativou as circunstâncias judiciais e fixou as penas-base acima do mínimo legal.
8. A definição da fração de diminuição da tentativa (CP, art. 14, II) observa a distância percorrida no iter criminis: quanto mais próxima a conduta da consumação, menor a redução, devendo o julgador considerar não apenas o número de atos executórios, mas também a intensidade das lesões e o risco concreto ao bem jurídico tutelado.
9. Mantém-se a fração máxima de 2/3 quando a fundamentação aponta que a execução não se aproximou significativamente da consumação e que o resultado lesivo não denota perigo de vida ou gravidade que indique maior proximidade do resultado morte.
10. Recursos conhecidos e não providos.